Tribunal: STF
Processo: RE 89530
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-27
Data de publicação: 1979-03-27

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. MULTA, CORREÇÃO E ACRÉSCIMO DA LEI ESTADUAL N
10.421/71. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO QUANTO A MULTA E
CORREÇÃO, NOS TERMOS DA SÚMULA N 286. III. PROVIMENTO PARCIAL, NO
PERTINENTE AO CITADO ACRÉSCIMO, DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA
ASSENTADA NO STF.